Tribunal: TJSP
Processo: 0500651-69.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2004 a 2007 – Município de Itapecerica da Serra – Ação distribuída em 27.08.2008 em face de quem não era proprietário tampouco possuidor do imóvel que originou a dívida fiscal - Ilegitimidade passiva bem reconhecida – Aplicação do entendimento contido no teor da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500651-69.2008.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALFONSO
MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500651-69.2008.8.26.0268 -Voto no 20671
2
APELAÇÃO N°: 0500651-69.2008.8.26.0268
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA
APELADO: ALFONSO MARTIN ESCUDERO
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
VOTO No 20671
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2004 a
2007
Município de Itapecerica da Serra
Ação
distribuída em 27.08.2008 em face de quem não era
proprietário tampouco possuidor do imóvel que
originou a dívida fiscal - Ilegitimidade passiva bem
reconhecida Aplicação do entendimento contido no
teor da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida -
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
45/47 que por reconhecer a ilegitimidade de parte, julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3o do Código
de Processo Civil.
Alega,
em
suma,
que
é
possível
o
redirecionamento da execução fiscal para o possuidor a qualquer
titulo, que deve responder pelo pagamento do débito fiscal, daí
pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante propôs, em 27.08.2008, execução
fiscal em face de Alfonso Martin Escudero, para cobrança de IPTU
relativo à Quadra “08”, Lote “05”, Atlântico, dos exercícios de 2004
a 2007 (fls. 03/10).
Depreende-se de fls. 27/43 que a exequente, ora
apelante, requereu a substituição do polo passivo para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500651-69.2008.8.26.0268 -Voto no 20671
3
DERSA responda pelos débitos, tendo em vista o Termo de
transação parcial de expropriação Rodoanel Mario Covas Trecho
Sul.
Sobreveio sentença de fls. 45/47, que julgou
extinta a execução fiscal por entender que a alteração do polo
passivo é vedada pelo ordenamento jurídico.
De fato, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça acena para a possibilidade da substituição ou emenda do
título apenas para a correção de erros materiais, inclusive os
relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, mas não
permite a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária
diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em que se
evidencia a ilegitimidade passiva.
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Para alteração do polo passivo deveria haver a
substituição do título, o que é vedado.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Diante do explicitado, a modificação do polo
passivo implicaria em alteração também do lançamento, afetando a
higidez do título executivo, de sorte que outra solução não havia
mesmo que não fosse a extinção da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator